Tribunal: TJMT
Processo: 1003778-87.2021.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003778-87.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CAVERA LTDA - CNPJ: 41.325.593/0001-43 (APELANTE), GIOVANNI STURMER DALLEGRAVE - CPF: 017.849.650-22 (ADVOGADO), Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal de Campo Verde (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0002-69 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO
ITBI
–
INTEGRALIZAÇÃO
DE IMÓVEIS DOS SÓCIOS AO
CAPITAL
SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA – COBRANÇA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA CAPITALIZAÇÃO - APLICABILIDADE DO TEMA 796 DO STF – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema 796), “a imunidade em relação
ITBI
, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do
capital
social a ser integralizado”.
2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
AGROPECUARIA CAVERA LTDA,
contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança no 1003778-87.2021.8.11.0051, ajuizada em face do
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
, que
denegou a segurança, que visava a nulidade de “lançamento de ITBI, refletido nas guias emitidas pela Secretaria da Fazenda do Município de Campo Verde (DAM no 20210000002618693, 20210000002618702 e 20210000002618680)”, bem como “a isenção do ITBI para as matrículas no 12.254, 12.255 e 12.256, todas do Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos de Campo Verde/MT, nos termos do art. 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, ante a integralização total do Capital Social com os bens imóveis”.

A recorrente sustenta
, sucintamente, que o caso trata-se de transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social, onde o sócio transferiu os imóveis pelo valor constante das respectivas declarações de imposto de renda, conforme permite a legislação (art. 23 da Lei no 9.249/95). Argumenta que esta situação é divergente do Tema 796 do STF, utilizado como base na sentença de primeiro grau, pois o tema trata de casos em que há constituição de reserva de capital, o que não ocorre na presente situação, já que a integralização foi integralmente destinada ao capital social.

Assim, argumenta que, nos termos da Constituição Federal (art. 156, § 2o, inc. I), da jurisprudência do STF, é certa a não incidência do ITBI nessas operações, tornando sua cobrança indevida. Ao final, pleiteia o provimento do recurso e concessão da segurança.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 185921665).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 196379674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
AGROPECUARIA CAVERA LTDA,
contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança no 1003778-87.2021.8.11.0051, ajuizada em face do
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
, que
denegou a segurança, que visava a nulidade de “lançamento de ITBI, refletido nas guias emitidas pela Secretaria da Fazenda do Município de Campo Verde (DAM no 20210000002618693, 20210000002618702 e 20210000002618680)”, bem como “a isenção do ITBI para as matrículas no 12.254, 12.255 e 12.256, todas do Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos de Campo Verde/MT, nos termos do art. 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, ante a integralização total do Capital Social com os bens imóveis”.

Cinge-se a controvérsia em torno da aplicabilidade da imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, em relação ao valor dos imóveis integralizados ao capital social da Apelante, com a integralização integralmente destinada ao capital social.

Pois bem.

Acerca da temática em discussão, o art. 156, § 2o, inciso I, estabelece que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem quando decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. Veja-se:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; [...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica
, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376, Tema 796, fixou o entendimento de que essa imunidade
não se estende ao valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, fixando a seguinte tese
:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.
(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)

Com efeito, o entendimento firmado pela Suprema Corte é no sentido de que, na hipótese de transmissão de bens ou direitos ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, a
imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal não se estende para além do valor do capital subscrito a ser integralizado.

Desse modo, não se admite a imunização do valor do bem imóvel que exceder as quotas subscritas, sob pena de violação à norma constitucional e prejuízo ao Fisco Municipal.

Assim, em que pese as alegações de inaplicabilidade do tema na vertente, estabelece-se que a tese de repercussão geral fixada não restringe a incidência do ITBI à hipótese em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado destina-se à reserva de capital. Ao contrário, definiu-se, no julgado em questão, o alcance da própria imunidade prevista no art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal, sendo decidido, nos termos da própria tese, que está
“não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”
.

É certo, portanto, que a sentença objurgada está em conformidade com o Tema no 796, pois não existem duas operações distintas, a integralização de capital social e a formação de capital de reserva. Todo excesso à integralização de capital social é, por definição, formação de capital de reserva, não estando acobertado, o excesso, pela regra da não incidência.

Além disso, no tocante à base de cálculo do imposto, não há dúvidas de que consiste no valor venal dos bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”

Não se desconhece que o art. 23 da Lei no 9.249/1995 – legislação que diz respeito ao imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como à contribuição social sobre o lucro líquido, entre outros – prevê que:

“Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital.”

No entanto, referido regramento destina-se, especificamente, a regulamentar o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, não tendo qualquer relação com o ITBI, razão pela qual não pode ser utilizado para definir sua base de cálculo, em detrimento do que dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional.

O mencionado art. 23 não representa um direito potestativo em favor do contribuinte, não se podendo admitir que submeta a Administração Pública a ponto de impedi-la de buscar o valor correto da exação (REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022, DJe 03/03/2022).

Ou seja, o fisco não é obrigado a aceitar os valores declarados pelo contribuinte dos bens que recebeu como aporte de seu capital social,
tanto que foi instaurado processo administrativo para valoração dos imóveis, que são de competência do ente apelado, colacionado em sede de informações.

Dessa forma, ainda que o contribuinte possa optar pelo valor declarado para fins de incidência do imposto de renda na integralização de bens em uma sociedade empresária, esse parâmetro não pode ser utilizado para pleitear isenção de ITBI. Se houver avaliação pelo Fisco Municipal que resulte em um valor superior ao declarado no imposto de renda, deverá ser indicado o valor venal para a verificação do excedente e a consequente tributação.

Transações como a dos autos podem constituir manobra tributária para evitar o pagamento do ITBI, causando prejuízo ao erário municipal. Daí a razão pela qual a Apelada pode rever o valor declarado pela Apelante.

Portanto, a imunidade prevista na Constituição Federal não pode ser estendida ao valor excedente do imóvel incorporado, o que justifica a negativa do fisco em emitir a Certidão de Imunidade. Correta, portanto, a cobrança fazendária do ITBI sobre o valor que excedeu a integralização ao capital social, com base no valor venal apurado pelo Município.

Nesse sentido é o pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
ITBI
–
INTEGRALIZAÇÃO
DE BENS IMÓVEIS AO
CAPITAL
SOCIAL – TEMA 796 DO STF – VALOR DOS BENS QUE EXCEDE O LIMITE DO
CAPITAL
SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO
ITBI
– ART. 38 DO CTN – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DOS BENS – RECURSO PROVIDO.
1. “A imunidade em relação
ITBI
, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do
capital
social a ser integralizado” (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020).
2. A base de cálculo do
ITBI
consiste no valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, podendo a Administração Pública rever o valor declarado pelo contribuinte para assegurar o valor correto da exação, prevenindo manobras tributárias que causem prejuízo ao erário municipal.
3. Correta a cobrança fazendária do
ITBI
sobre o valor que excedeu a
integralização
ao
capital
social, com base no valor venal apurado pelo Município. 4. Recurso provido, sentença reformada. (N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

APELAÇÃO
CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO
ITBI
–
INTEGRALIZAÇÃO
DE IMÓVEIS DOS SÓCIOS AO
CAPITAL
SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA – COBRANÇA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA CAPITALIZAÇÃO - APLICABILIDADE DO TEMA 796 DO STF – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema 796), “a imunidade em relação
ITBI
, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do
capital
social a ser integralizado”.
2. Recurso não provido. (N.U 1001182-27.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO
CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ITBI
– IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (
ITBI
) – VALOR DO BEM SUPERIOR AO
CAPITAL
SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO
CAPITAL
SOCIAL INTEGRALIZADO – ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO APELO DA MUNICIPALIDADE – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "[...] Quando o valor do imóvel é superior à
integralização
do
capital
social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o
ITBI
sobre a diferença entre o valor do
capital
social e do imóvel transferido à pessoa jurídica”. (TJMT - N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)”.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

(N.U 1000376-67.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
ITBI
–
INTEGRALIZAÇÃO
DE BENS IMÓVEIS AO
CAPITAL
SOCIAL – IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I, DA CF – TEMA 796 DO STF – VALOR DOS BENS QUE EXCEDE O LIMITE DO
CAPITAL
SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO
ITBI
– ART. 38 DO CTN – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DOS BENS – RECURSO DESPROVIDO.
1. “A imunidade em relação
ITBI
, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do
capital
social a ser integralizado” (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020).
2. A base de cálculo do
ITBI
consiste no valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional.
3. A Administração Pública pode rever o valor declarado pelo contribuinte para buscar o valor correto da exação, impedindo manobras tributárias que causem prejuízo ao erário municipal.
4. Correta a cobrança fazendária do
ITBI
sobre o valor que excedeu a
integralização
ao
capital
social, com base no valor venal apurado pelo Município.
5. Recurso desprovido.

(N.U 1000349-90.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024